Tribunal: CARF
Processo: 10166.000159/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000159/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.527 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
JOSE DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPÓSITO JUDICIAL.
Não havendo como identificar o objeto da ação judicial na qual foram
realizados depósitos judiciais dos valores de imposto de renda retido na fonte,
não há como reconhecer o direito à compensação dos valores depositados
judicialmente.
NOTIFICAÇÃO SEM ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico, nos termos do art. 11, IV e parágrafo único, do Decreto 70.235/72.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte é cientificado da
Notificação de Lançamento, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação
legal correspondente, e tem a oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos na fase de impugnação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
Antes da lavratura de auto de infração, não há que se falar em violação ao
princípio do contraditório, já que a oportunidade de contradizer o fisco é
prevista em lei para a fase do contencioso administrativo, que se inicia com a
impugnação do lançamento.
GLOSA DE FONTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000159/2007-70
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000159/2007-70

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 27 de novembro de 2006, ano-calendário
2004, exercício 2005, a título de IRPF, diante de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, glosado em R$ 13.122,24.
Devidamente notificado, o Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) verificando os valores informados pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, no comprovante de
rendimentos pagos e retenção de imposto com os registrados nas folhas
individuais de pagamento foi constatado uma diferença de R$
2.839,73, efetivamente descontados das folhas de pagamento e não
informados no campo 3.05 do comprovante de rendimentos como
quantia retida. Como efetivamente retido, e inclusive para evitar
duplicidade de pagamento procedeu ao perfeito ajuste dos R$
21.390,38 informados, mas a diferença de R$ 2.839,73, perfazendo os
R$ 24.230,11 declarados;
b) a verificação nos documentos da FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO
EXÉRCITO – FHE, constatou-se uma diferença no valor de R$
3.152,37, efetivamente retidos na folha de pagamento e não informada
no campo 3.5 do comprovante de rendimento como quantia retida.
Com base no mesmo princípio assinalado anteriormente, procedeu-se
ao justo ajuste dos R$ 39.898,44 informados pela fonte pagadora,
adicionando a diferença de R$ 3.152,37, perfazendo os R$ 43.050,81
declarados.
O Recorrente protocolou SRL (fl.), cujo auto de infração foi lavrado em
desconformidade com o art. 10, inciso I, II, V e IV, art. 11, inciso IV e art. 59, inc. II, do Decreto
70.235/72. Não foi intimado em nenhuma faze prescrita no art. 835 do RIR/99 para prestar
esclarecimento, sendo assim nulo o auto de infração.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Brasília, proferiu o acórdão 03-
29.483 – 7a Turma da DRJ/BSA, julgando o lançamento procedente, mantendo o crédito
tributário exigido, por entender, em síntese, que não existem nos autos documentos capazes de
alterar o presente lançamento.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese os mesmos pontos
supramencionados neste relatório.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000159/2007-70

É a síntese do necessário, passo voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos para a sua admissibilidade, razão
pela qual, dele se conhece.
No que diz respeito às razões recursais, nota-se que o Recorrente, irresignado com
o v. acórdão a quo, repete as mesmas alegações trazidas em sua impugnação.
Assim, considerando que o Recorrente não inova as suas razões recursais, entendo
ser plenamente aplicável o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF, que assim prescreve:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Portanto, deve ser mantido o entendimento manifestado no acórdão 03-29.483 –
7a Turma da DRJ/BSA, que abaixo transcrevo.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70/235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.

Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de imposto de
renda retido na fonte.
Preliminarmente, o impugnante entende que o auto de infração foi lavrado em
desconformidade com o artigo 10, do Decreto 70.235/72. Ocorre que o citado artigo
elenca os requisitos para validade do Auto de Infração e o ato emitido para apuração da
infração em causa foi Notificação de Lançamento, conforme preceitua o artigo 2o, da
Instrução Normativa SRF 579/2005.
Os requisitos para constituição da Notificação de Lançamento estão contidos no artigo
11, do Decreto 70.235/72. Transcreve-se abaixo.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. (grifei)
O lançamento revestiu-se de todas as formalidades para sua validade, quais sejam: a
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme DIRF entregues pelas
fontes pagadoras (fls. 40/46); a identificação do sujeito passivo (fls. 52); a identificação
do valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação (fls. 52); a
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000159/2007-70

lavratura por servidor competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal), com atribuições
legais para tal fim, tudo exposto às fls. 52/56 da presente notificação.
O total do valor glosado (R$ 13.122,24) consta no demonstrativo de “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 54), discriminando por fonte pagadora o IRRF
declarado em DIRF pelas fontes pagadoras, o IRRF declarado pelo contribuinte em sua
DIRPF e o IRRF glosado.
Assim, contata-se que a Autoridade Fiscal seguiu todo o ritual previsto no dispositivo
legal base da notificação, conforme se constata das fls. 52/56 do presente lançamento.
Alega, ainda, o contribuinte, nulidade do presente lançamento pela ausência de
assinatura do chefe do órgão ou de funcionário autorizado, tendo em vista o disposto no
art. 11, IV e parágrafo único, do citado decreto.
Ocorre que o parágrafo único deste dispositivo preceitua justamente o oposto do que
entende o interessado, dispensando a assinatura das notificações de lançamento emitidas
por processo eletrônico. Na mesma esteira dispõe o art. 7 da Instrução Normativa SRF
579 de 08/12/2005, transcrito abaixo, que dispensa a assinatura das notificações
emitidas eletronicamente em decorrência de procedimento de revisão de Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas – DIRPF. Diante do exposto,
não há que se falar em nulidade da Notificação por falta de assinatura no caso em
exame.
Art.7o As intimações e notificações de que tratam os arts. 2° e 3° prescindirão de
assinatura sempre que emitidas eletronicamente. (grifei)
Não merece prosperar, da mesma forma, a argumentação de cerceamento do direito de
defesa e do contraditório, haja vista que o contribuinte foi devidamente cientificado da
Notificação de Lançamento, tomando conhecimento da infração capitulada e de sua
fundamentação legal e probatória (fls. 54) assim como do demonstrativo de apuração do
imposto devido (fl. 55), possuindo, portanto, todos os subsídios necessários para
elaborar sua impugnação e exercer plenamente o seu direito de defesa, não cabendo de
forma alguma a nulidade do lançamento conforme entende o interessado.
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos do supracitado
artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal – servidor competente para tal lavratura – perfeitamente identificado
pelo nome, matrícula em todos os atos do lançamento.
Registra-se que a preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não
da lavratura do ato ou termo como se materializa a feitura do presente lançamento,
sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa se nos autos existem os elementos
de provas necessários à solução do litígio e a infração está perfeitamente demonstrada e
tipificada, como no caso. E mais, o impugnante articulou perfeitamente a sua defesa
(fls. 01/08), não demonstrando qualquer dúvida quanto ao ilícito fiscal que lhe foi
imputado.
Pelo exposto, tem-se, portanto, que a autoridade tributária notificante agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a
alegação de nulidade do lançamento.
O autuado alega também que não foi previamente intimado para apresentação de
documentos, requerendo a nulidade da presente notificação.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000159/2007-70

Quanto à alegação de que não foi notificado previamente do procedimento de ofício,
cumpre esclarecer que, sendo o procedimento de lançamento privativo da autoridade
lançadora, mesmo não constando dos autos que o sujeito passivo tenha sido
regularmente consultado ou intimado a se manifestar, não há qualquer nulidade ou
cerceamento do direito de defesa pelo fato da fiscalização lavrar o auto de infração, se
dispunha dos elementos necessários e suficientes para a caracterização da infração, já
que esta oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo.
É o que dispõe o art. 3o da Instrução Normativa SRF no 579/2005, in verbis:
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre irregularidade fiscal detectada, salvo se a
infração estiver claramente demonstrada, com elementos probatórios necessários ao
lançamento.
Frisa-se, também, que nas hipóteses de procedimento fiscal de que se trata a Instrução
Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005 (relativo à revisão interna das
declarações, inclusive para aplicação de penalidade pela falta ou atraso na sua
apresentação – malhas fiscais-), não é exigido o Mandado de Procedimento Fiscal,
conforme disposto no inciso IV, do artigo 11 da Portaria SRF no 6.087/2005, vigente à
época do lançamento.
O interessado não teve o seu direito de ampla defesa cerceado, pois com a ciência da
notificação (fls. 47/48) teve acesso a todos os elementos constantes da notificação,
fundamentada nos dispositivos legais que a regem, assim como apresentou a
impugnação conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, não foi negado ao contribuinte o direito de discordar com a autuação.
Regularmente intimado para ciência da presente notificação (fls. 48), o contribuinte
apresentou impugnação ao lançamento, conhecida e ora analisada, sendo dado ao
requerente a oportunidade de defender-se e mais, sendo-lhe também garantido o direito
de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor.
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, e estando o lançamento revestido dos elementos exigidos pelo art.
142 do código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), rejeitam-se as preliminares de
nulidade arguidas pelo interessado.
Em relação ao campo identificação da declaração constante às fls. 13 (no 0135025944),
cumpre esclarecer que tal número corresponde ao número da declaração apresentada
pelo contribuinte, conforme se verifica às fls. 35, no canto superior esquerdo da
Declaração de Ajuste Anual – Retificadora, exercício2005, apresentada pelo
contribuinte, ND: 01/35.025.944.
No mérito, o contribuinte discorda do lançamento, sob o argumento de que os valores
retidos pelas fontes pagadoras Fundação Habitacional do Exército – FHE e Caixa de
Previdência dos Funcs do Banco do Brasil ocorreram nos exatos valores informados em
sua declaração de ajuste anual – retificadora, exercício 2005.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250 de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação, como justificação,
como contribuição à previdência oficial e privada, despesas médicas e com instrução,
dependentes.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (Lei no 9.250, de 1995, art.
12):
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000159/2007-70

(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos artigos. 7o, §§1°e 2°, e
8o, §1° (Lei no7.450, de 23 dezembro de 1985, art. 55).
Art. 88. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se
dispositivo, saldo do imposto a pagar (art. 104) e, se negativo, valor a ser restituído
(Lei no 9.250, de 1995, art. 13).
O Contribuinte declarou, em sua DIRPF retificadora (fls. 35/38), exercício 2003,
rendimentos tributáveis no total de R$ 314.248,53 e Imposto de renda Retido na Fonte _
IRRF, no valor de R$ 67.280,92.
Em relação à fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil, não
há coincidência de valores entre o “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte” (fls.10) e a DIRF (fls. 46) apresentada pela citada fonte
pagadora.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda ano-
calendário 2004 (fls. 10), emitido pela Caixa de Previdência dos Funcs do Brasil,
verifica-se que a diferença de valor retido entre os documentos apresentados pela
empresa, no valor de R$ 7.130,14, esta sendo objeto de demanda judicial.
Assim, apensar de constar no comprovante de rendimentos o valor de R$ 21.390,38
como valor de imposto de renda retido na fonte, o imposto de renda efetivamente retido
pela pagadora foi de R$ 14.260,24, conforme DIRF apresentada pela citada fonte
pagadora (fl. 46).
Logo, o valor de R$ 7.130,14 não poderá ser restabelecido administrativamente, uma
vez que está sendo discutido judicialmente, sendo que o impugnante não junta nos autos
os documentos que esclareçam o objeto de lide.
Ressalta-se, ainda, que também não há coincidência de valores entre os valores
informados pelo contribuinte em sua DIRF – retificadora, exercício 2005 (fls. 35/38) e
os constantes nos “Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte” emitidos pelas fontes pagadoras Caixa de Previdência dos Funcs do
Banco do Brasil e Fundação Habitacional do Exército – FHE (fls. 10/11).
O contribuinte alega, em sua defesa, que além de valores informados como retidos nos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras houve retenção de mais
R$ 2.839,73 pela Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil e de R$ 3.152,32
pela Fundação Habitacional do Exército – FHE, conforme informado em sua DIRPF
2005.
O Comprovante de Rendimento emitido pela fonte pagadora Fundação Habitacional do
Exército – FHE (fls. 11) e a DIRF apresentada pela empresa (fls. 40) informam, para o
ano-calendário de 2004, como imposto de renda retido o valor de R$ 39.898,44, tendo,
no entanto, o contribuinte, informado como valor retido dessa fonte pagadora o valor de
R$ 43.050,81.
Dessa forma, não existindo nos autos documentos capazes de alterar o presente
lançamento, mantém-se os valores glosados pela Autoridade Fiscal.
Nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), a
impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que fundamentar, com
provas que possuir.
A interessada tece oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos e
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000159/2007-70

provas suficientes e necessários para a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamentos, no entanto, não o fez.

O acórdão a quo deve ser mantido pelas suas próprias razões. Nota-se que nem
mesmo a documentação apresentada pelo Recorrente pode afastar o entendimento transcrito
acima.
Uma análise dos holerites juntados às fls. 171 à 184, combinada com o
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitido por
Fundação Habitacional do Exército – FHE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
sob o no 00.643.742/0001-35 (fls. 170), confirma a retenção de imposto de renda no valor de R$
39.898,44, tal como apontado pela Autoridade Fiscal ao proceder ao lançamento de ofício que
deu origem ao presente processo administrativo.
Para confirmação da exatidão dos valores utilizados pela Autoridade Fiscal, veja-
se o quadro colacionado abaixo, elaborado com base nos holerites juntados às fls. 171-184, com
a discriminação do imposto de renda retido na fonte durante o ano-calendário de 2004 pela fonte
pagadora Fundação Habitacional do Exército – FHE.

Mês
IRRF
Fls.
dezembro
R$ 3.321,82
171
novembro
R$ 4.189,80
172
outubro
R$ 3.922,79
173
setembro
R$ 2.653,12
174
agosto
R$ 2.653,12
175
julho
R$ 2.680,62
176
junho
R$ 2.760,39
177
junho
R$ 2.922,00
178
maio
R$ 2.680,62
180
abril
R$ 2.659,56
181
março
R$ 2.659,56
182
fevereiro
R$ 3.929,75
183
janeiro
R$ 2.865,29
184
Total
R$ 39.898,44

Relativamente às retenções realizadas pela Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil, verifica-se, no campo 3.05 do comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte (fls. 140), o valor de R$ 21.390,38, valor que diverge dos
R$ 14.260,24 utilizados pela Autoridade Fiscal ao proceder ao lançamento de ofício.
Dessa forma, uma análise menos atenta da documentação juntada aos autos do
presente processo poderia conduzir à conclusão equivocada de que o IRRF foi glosada
indevidamente.
Ocorre que, como se verifica das informações complementares do referido
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte e dos holerites
juntados pelo Recorrente às fls. 140-168 dos autos do presente processo, parte do valor retido na
fonte, mais precisamente a quantia de R$ 7.130,14 foi objeto de depósito judicial.
Compulsando-se os autos não é possível identificar o objeto da demanda judicial,
o que impede o afastamento da glosa de parte do IRRF declarado pelo ora Recorrente.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000159/2007-70

Ademais disso, deve-se observar que uma vez efetuado, o depósito judicial fica à
disposição do juízo, garantindo o crédito tributário e só será levantado ou convertido em renda
após o trânsito em julgado da ação.
Neste sentido, não se pode olvidar que caso a decisão judicial transitada em
julgado seja favorável ao Recorrente, este poderá levantar os depósitos judiciais e, dessa forma,
não se pode admitir a manutenção da compensação do imposto de renda retido na fonte sob pena
de locupletamento ilícito do Recorrente que veria extinta parte de seu débito de IRPF com a
compensação do valor de R$ 7.130,14 e, ao mesmo tempo, levantaria este valor de R$ 7.130,14.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a autuação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital